Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706956-11.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: RAFAEL DE SOUSA SENA DESPACHO Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração opostos no ID 47566094 por ITAÚ UNIBANCO S/A no prazo de cinco dias, caso queira. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito